Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708520-66.2024.8.07.0010 RECORRENTE: RAFAEL RODRIGUES FERREIRA DE LISBOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. DANO. DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (AMEAÇA). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral e documental amealhada ao feito, dá conta de que o réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou motorista de ônibus, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto/grave. 1.1. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa. 1.2. Absolvição descabida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, fixou a tese no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. 2.1. De toda sorte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se consolidou no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ, reafirmada em 14/08/2024 e RE 597270QO-RG do STF). 3. Inviável a modificação do regime inicial para o aberto, tendo em vista a reincidência do acusado. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, tal qual como fixado na sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de ameaça, ao argumento de que as “não passaram de afirmações genéricas e sem qualquer credibilidade”. Afirma que a conduta do recorrente não foi capaz de violar o bem jurídico tutelado pela normal penal, porquanto eventuais palavras proferidas em tom ríspido ocorreram no contexto de acalorada discussão, quando estava em estado de embriaguez, não confirmada a promessa de mal injusto, grave, iminente e verossímil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73659839): Com efeito, as provas produzidas, sobretudo, a oral, dá conta de que o acusado, por meio de palavras, ameaçou o motorista e o cobrador de ônibus, sendo certo que a denúncia descreve apenas uma imputação de ameaça, qual seja, contra a vítima ALEXANDRE. [...] No caso, ao contrário do que sustenta a Defesa, é de se notar que o motorista, efetivamente, sentiu medo dos dizeres proferidos pelo réu, tanto que ele desceu do ônibus, não conseguindo evitar, no entanto, que RAFAEL o perseguisse e, ainda, quando retornou ao coletivo, no intuito de se proteger, fechou a porta dianteira para evitar a presença de RAFAEL, tendo este vindo a chutar a porta, causando dano ao veículo, o que, por si só, já indica a potencialidade do mal grave que poderia advir da promessa inicialmente proferida. No mais, anota-se que, tanto o motorista quanto o cobrador, por terem se sentido atemorizados pela conduta do réu, registraram a respectiva ocorrência policial a respeito dos fatos (ID 70873582), buscando proteção, não havendo falar, portanto, que as supostas ameaças não passaram de afirmações genéricas, desprovidas de credibilidade, consoante aduz a Defesa. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002